Tribunal: TJMT
Processo: 1015563-73.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015563-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Veículos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (AGRAVANTE), FAZ TUDO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 12.385.010/0001-71 (AGRAVADO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015563-73.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

AGRAVADO(S):

FAZ TUDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - INDEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

Se, depois de citada a requerida, a parte autora formular novo pleito, este somente será válido se houver a anuência do demandado. Inteligência do art. 329, inc. II, do CPC/15.

No caso, como não houve anuência da parte ré com a modificação do pedido e da causa de pedir (condenação da requerida em danos morais e materiais e repetição de indébito) que não fora deduzido na inicial (ação de exibição de documento), inviável o pleito deduzido pela autora ao impugnar a contestação, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
contra decisão proferida na
Ação Cautelar de Exibição de Documento
ajuizada por
FAZ TUDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME
, que recebeu a manifestação à contestação como aditamento, retificou a ação de exibição de documentos para procedimento comum e determinou a apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Sustenta que não concorda com o aditamento/alteração dos pedidos e da causa de pedir realizados pela parte autora na ação de exibição de documentos, uma vez que incompatível com os pedidos realizados na manifestação anterior.

Alega que
não foi oportunizado à requerida manifestar-se sobre a alteração de todo o processo, conforme dispõe o art. 329, II, do CPC/15, causando desequilíbrio processual e afronta aos princípios da igualdade e devido processo legal, razão pela qual requer seja cancelada a audiência conciliação designada bem como a que a requerente/agravante não seja compelida a apresentar nova contestação.

Afirma que
é totalmente desprovida de fundamentação a manifestação realizada pela autora/agravada, que ao invés de impugnar especificamente as preliminares e razões apresentadas pela ora agravante, inovou seus pedidos desde a causa de pedir, inclusive provocou a mudança do rito processual a ser conduzido, conforme determinado pelo juízo
a quo
.

Por fim, pugna pelo
provimento do recurso, a fim de que seja afastada a inovação praticada pela autora/agravada que alterou de forma inconteste a causa de pedir e os pedidos, após a contestação apresentada, com o que não concorda a empresa agravante.

A liminar recursal foi indeferida (ID 20700472).

Informações prestadas pela juíza singular (ID 21368473).

Sem contraminuta (ID 24610464).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se dos autos que a autora
FAZ TUDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME
ingressou com a
Ação de Exibição de Documento
em face da requerida
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
, aduzindo que prestava serviços terceirizados a empresa MÔNACO e em março/2018, teve seu contrato rescindido, mas no mês de setembro/2017, adquiriu um caminhão/furgão Volkswagen, modelo 10.160, placa NBO 5104, ano 1994/1994, da requerida e conforme constou do contrato, realizou a transferência de propriedade em 06/11/2017, para a empresa autora.

Alegou que não se recorda se assinou o contrato de compra e venda, por esta razão, solicitou à requerida diversas vezes, a documentação que originou o contrato de compra e venda, porém, não obteve resposta.

Esclareceu que a pretensão de exigir a exibição dos documentos decorre do fato de a requerente não ter em seu poder documento algum da compra e venda, o que priva a autora de conhecer suas obrigações e direitos assumidos entre as partes.

Asseverou que quando da aquisição e transferência do veículo não constava nenhuma restrição, mas em 08/03/2018, houve um registro de reserva de domínio, informado pela requerida, a qual protestou o nome da empresa autora no Cartório do 4º Ofício de Cuiabá, sem especificar qual o produto adquirido da empresa MÔNACO, a qual originou o protesto, motivo pelo qual ajuizou a presente ação a fim de que a requerida apresente o contrato com reserva de domínio.

A requerida apresentou contestação no ID 15755200, alegando a inépcia da inicial e no mérito requereu a improcedência da ação.

Ao impugnar a contestação, a autora propôs ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito, rebatendo as preliminares arguidas na contestação, postulando pela retirada do gravame do veículo, restituição da quantia paga pelo conserto mecânico do caminhão no valor de R$ 25.030,87, e danos morais no valor de R$ 70.000,00.

Ao apreciar o feito, a juíza singular
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, recebeu a petição como aditamento, determinou a retificação no sistema para constar procedimento comum e designou audiência de conciliação para o dia 17/12/2019, bem como que o prazo para contestar seria de 15 dias, conforme os termos já relatados.

Inconformada com a decisão, recorre a requerida.

Pois bem
.

Salienta-se que os limites da lide são fixados por meio dos elementos declinados na petição inicial e na contestação, podendo o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, ou, com o consentimento do réu, até o saneamento do processo, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação.

No entanto, após esses momentos, torna-se vedado às partes modificar os elementos da ação, conforme disposto nos artigos 329 e 342, ambos do CPC/15, cabendo ao juiz decidir a demanda nos limites em que foi proposta, a teor do dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil/15.

Nesse sentido é o magistério do Prof. Barbosa Moreira:

“A impossibilidade de inovar a causa no juízo de apelação, em que é vedado à parte pedir o que não pedira perante o órgão a quo (inclusive declaração incidental), ou – sem prejuízo ao disposto no art. 462, aplicável também em segundo grau – invocar outra causa petendi, sendo irrelevante a anuência do adversário (não incide aqui a disposição excepcional do art. 321, fine).”
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, Vol. V, p. 431.)

Desse modo, mostra-se inviável o pleito de danos materiais e morais c/c repetição de indébito, que foi deduzido pela autora/agravada na impugnação à contestação, pois, na petição inicial postulou apenas pela exibição do contrato de compra e venda firmado pelas partes, mostrando-se descabida a alteração do seu pedido e da causa de pedir após a citação da requerida, uma vez que não houve nos autos, em momento algum, a concordância da ora agravante e menos ainda de forma expressa.

Como se sabe, ao julgador é vedado prestar a tutela jurisdicional quando não postulada pela parte na petição inicial, em obediência ao princípio da congruência entre o pedido e a decisão, consoante estabelecem os artigos 141 e 492, ambos do CPC/15,
verbis:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, depois de ser citada a requerida/agravante e da apresentação da contestação, a formulação de novo pleito pela autora/agravada somente seria válido se houvesse a anuência do demandado, como se infere do artigo 329, inc. II, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 329. O autor poderá:

[...]

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Portanto, como não houve o consentimento da requerida/agravante com o aditamento para ensejar a discussão acerca de danos morais, materiais e repetição de indébito, tal pleito não pode ser acolhido, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REINCLUSÃO AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, concluiu não ser caso de aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para viabilizar o julgamento favorável da ação rescisória, "diante da impossibilidade de se interpretar ampliativamente o pedido e a causa de pedir, uma vez que direcionados exclusivamente contra a sentença e não em face do acórdão que a substituiu" (fl. 347, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de se emendar a petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1743279/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73). 3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73. 4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1678947 RJ 2015/0314735-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

Desse modo, a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para excluir da impugnação à contestação o aditamento dos pedidos de danos morais e materiais e a repetição de indébito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020